Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0715678-47.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PERITUS ESCOLA DE FORMACAO, EXTENSAO E RECICLAGEM DE VIGILANTES LTDA - EPP IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Aguarde-se o julgamento, conforme já determinado ao ID 21138531. Publique-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator